Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS. ART. 944. DANOS NÃO CONDIZEM COM OS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. QUANTUM ARBITRADO. ADEQUADO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar os réus a pagarem ao autor a quantia de R$4.000,00 a título de danos materiais decorrentes do acidente do trânsito. Em suas razões, em síntese, o autor sustenta que os danos materiais devem ser majorados, sob o argumento de que o valor arbitrado pelo juízo a quo não reflete qualquer orçamento apresentado nos autos. Os réus, em preliminar, defendem a necessidade de perícia técnica. No mérito, argumenta que o autor não deixou a sua seguradora realizar o conserto, apesar do veículo ter sido avaliado pela seguradora. Pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado o preparo do autor ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência e documentos juntados aos autos. Contrarrazões apresentadas somente por parte do autor.
III. Por ocasião da interposição do recurso dos réus, apesar de intimados a comprovar a sua hipossuficiência, ficou inerte. Assim, a parte ré não comprovou a sua hipossuficiência e deixou de recolher o preparo recursal, nos moldes do art. 42, §1o e 54, parágrafo único da Lei 9.099/95 c/c art. 31, §1o do RITR. Portanto, reconheço a deserção do recurso inominado da parte ré, a culminar no seu não recebimento.
IV. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 29, II, do CTB dispõe que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”
V. Assim, depreende-se dos autos que não houve elementos capazes de ilidir a presunção de culpa da parte ré que colidiu na traseira do veículo do autor, devendo pagar pelos danos causados.
VI. De outro lado, o dano deve ser reparado na medida de sua extensão, art. 944 do CC. Em que pese as alegações do autor/recorrente, os orçamentos apresentados pelo autor não condizem com os danos verificados. Analisando as fotos colacionadas nos autos não se verifica maiores danos no veículo, além dos evidenciados nas portas traseiras e no para-choque traseiro, peças que deverão ser recuperadas com serviços de lanternagem e de pintura (ID 55160965/56488749), ao invés de serem substituídos, conforme consignado em sentença. Assim, o valor arbitrado pelo juízo a quo se mostra razoável e proporcional aos danos causados, devendo ser mantido.
VII. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes em custas processuais. Condeno somente a parte ré em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, ante o não conhecimento de seu recurso por deserção.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.